Tribunal: TJPA
Processo: 0815160-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815160-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHEL CUNHA COSTA

AGRAVADO: S. V. C.

PROCURADOR: DARIENE VASCONCELOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO POSITIVA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS EM DECISÃO LIMINAR. PLEITO DE REDUÇÃO. INCABÍVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR OS ALIMENTOS FIXADOS. DECISÃO TOMADA EM COGNIÇÃO SUPERFICIAL, ANTES DO CONTRADITÓRIO, COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO AO MENOS ENQUANTO NÃO ULTIMADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

MICHEL CUNHA COSTA

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves que, na AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (processo nº 0802344-21.2023.8.14.0010), movida por
S. V. C, representada por sua genitora DARIENE VASCONCELOS SOARES
, deferiu a liminar fixando alimentos provisórios no importe de 01 (um) salário-mínimo.

A decisão combatida assim consignou:

“(...)
Quanto ao pedido de fixação provisória dos alimentos, DEFIRO-O, pois está comprovada a filiação e há elementos que possam assegurar que o demandado possa arcar com os alimentos pretendidos, conforme se verifica pelos documentos anexados ao ID nº 96787548, 96787549 e 96786726.

Assim, fixo os alimentos provisórios para o valor de 01 (um) salário-mínimo, a serem descontados no contracheque do(a)(s) demandado(a)(s), ou a serem pagos no dia 15 (quinze) de cada mês, seja por depósito bancário ou recibo.

Oficie-se a fonte pagadora, caso haja, para que promova os descontos pertinentes.
(...)”

Em razões recursais (ID. 16224135),

o agravante

sustenta que:

“(...) Inicialmente, insta chamar atenção ao fato de que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que o Agravante não possui altas condições financeiras como informado na petição inicial e NÃO poderá arcar com o pagamento dos alimentos majorados pelo Juízo a quo, sem prejuízo de seu sustento e de sustento sua família, visto que o Recorrente não é proprietário da suposta empresa de luxo informada. D. Desembargadores, o Agravante apenas tem contrato de comodato com o real proprietário da boate “Dolce” e recebe mensalmente apenas um pró labore no valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), equivalente a 02 (dois) salários mínimos, distanciando bastante das alegações juntadas na peça de arranque. Conforme se comprova pelos documentos em anexo, o Agravante é trabalhador autônomo e aufere renda líquida que gira entorno de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), sendo sua única fonte de renda, de onde paga pensão alimentícia de sua filha, seu sustento e de sua família. (...).

Requereu, ao final:

(...) preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso nos termos acima postulados, tendo em vista a iminência de prejuízo irreparável (periculum in mora inverso) no sentido de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, devendo ser determinada a imediata comunicação da referida decisão monocrática ao D. juízo a quo na forma do art. 1.019, I do CPC/2015; b) A concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº1.060/50 e dos Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; c) A intimação do agravado para se manifestar querendo; d) A REVOGAÇÃO da decisão agravada, com a manutenção dos alimentos firmados no Processo nº 0801069-08.2021.08.14.0010, e caso assim não entendido, que subsidiariamente seja REFORMADA a tutela de urgência deferida, reduzindo os alimentos provisórios nos termos acima proposto, na proporção 30% sobre o salário mínimo.”

Contrarrazões apresentadas no ID. 16455183, afirmando que:

“[...] as provas carreadas aos autos com a inicial são incontestáveis quanto a propriedade da empresa M. C. COSTA LTDA de nome fantasia DOLCE BAR E BISTRÔ, inclusive as iniciais da empresa são as iniciais de seu nome.

Face ao exposto, ousamos afirmar que os documentos juntados não possuem credibilidade (quiçá fraudulentos) vez que foram feitos de forma unilateral em detrimento aos contracheques, já que o proprietário do estabelecimento comercial os emitiu para si mesmo e poderia colocar ali qualquer valor a seu bel dispor.

Já em relação ao contrato de comodato, melhor sorte não lhe é destinado já que não há sequer reconhecimento de firma no mesmo e ainda é a título gratuito, ou seja, o agravante usa o bem sem nenhuma contraprestação o que por si só aumenta sua capacidade financeira vez que o lucro ali obtido é todo seu.

As contas de consumo do estabelecimento comercial são destinadas a empresa de nome fantasia Dolce Bar e Bistrô que a seu turno é de propriedade do recorrente conforme anexo.

Portanto, inafastável a conclusão de que o agravante utiliza um imóvel de grande porte e a título gratuito onde opera sua empresa acima nominada e identificada – Casa de Show, bar e restaurante, de alto luxo e padrão para os moldes locais. Do mencionado empreendimento comercial retira, certamente, verba muito superior aos contracheques que emitiu para si mesmo tentando induzir este juízo ao erro. [...]”

Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada.

Parecer do MP acostado no ID. 17011296, onde se manifesta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Concedo a gratuidade da justiça.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Ressalta-se, inicialmente, que em sede de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de antecipação de tutela, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de reforma da decisão de origem que deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, majorando os alimentos fixados anteriormente, para 01 (um) salário-mínimo.

Pois bem.

O objetivo do agravante é reduzir o
quantum
obrigacional alimentar de 01 (um) salário-mínimo, afirmando não possuir ganhos suficientes para arcar com o pagamento dos alimentos majorados pelo Juízo
a quo
sem prejuízo do seu sustento e do sustento de sua família, por ser trabalhador autônomo e auferir renda líquida de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), sendo sua única fonte de renda, de onde retira a pensão alimentícia de sua filha, seu sustento e de sua família.

Na origem, verifico que, anteriormente, nos autos do Processo nº 0801069-08.2021.08.14.0010, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Breves-Pa, em maio/2022, foi julgado procedente o pedido de alimentos para condenar o alimentante a pagar a quantia equivalente a 27,5% do salário-mínimo a título de pensão (ID. 16455188, fls. 89-90).

Já no ano de 2023, foi ajuizada ação revisional, requerendo a majoração dos alimentos, no bojo da qual foi proferida a decisão ora agravada.

Desde já adianto que não merece reforma a decisão agravada, porque os alimentos foram arbitrados segundo a prudência judicial, notadamente, pela demanda ainda depender da acertada dilação probatória.

No que concerne à verba alimentar, é cediço que o dever de assistência aos filhos é mútuo, inerente a ambos os genitores. Assim, saliento que, em se tratando de alimentos decorrentes de parentesco, cumpre aos pais, primeiramente, prover a manutenção de seus filhos, conforme preceitua o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil.

Igualmente, observo que a fixação do quantitativo deve obedecer ao binômio necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga, conforme prescreve o art. 1.694, § 1º, do Código Civil:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

O artigo 1.699, também da lei civil, dispõe que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

À base de qualquer decisão a propósito de tutela antecipada está a necessidade que se demonstre, de plano, a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação, ou seja, sejam trazidos ao juízo elementos indispensáveis à comprovação dos fatos deduzidos.

No caso concreto, compulsando os autos da revisional,
verifica-se que o juízo de origem majorou os alimentos considerando o acréscimo no patrimônio do alimentante, que se tornou proprietário de casa noturna na cidade, denominada DOLCE BAR E BISTRÔ, CNPJ nº 48.758.941/0001-15 (ID. 16455188, fl. 92), localizada no município de Breves-PA.

Da mesma forma, foram juntadas diversas fotografias do autor, postadas em suas redes sociais (ID. 16455188, fls. 97-119), as quais demonstram realização de viagens e uma vida bastante confortável, razão pela qual o juízo de origem, em cognição sumária e não exauriente, entendeu restar demonstrada a probabilidade do direito da alimentada, isto é, a probabilidade da mudança na situação financeira do alimentante, para melhor, o que ocasionou a majoração dos alimentos.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, onde nega ser o proprietário do estabelecimento comercial, afirmando que “apenas tem contrato de comodato com o real proprietário da boate ‘Dolce’ e recebe mensalmente apenas um pró labore no valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), equivalente a 02 (dois) salários mínimos, distanciando bastante das alegações juntadas na peça de arranque.”

Sobre tais alegações, a agravada ressalta que a empresa que paga a suposta renda mensal do agravante chama-se “M C Costa LTDA” (ID. 16224141), demonstrando que as iniciais do nome do paterno (Michel Cunha Costa) deram origem ao nome da empresa contratante, o que explicaria a diferença entre a renda mensal do paterno e seu padrão de vida.

Acerca disso, o parecer do MP assevera que:

“[...] Com efeito, os referidos contracheques demonstram que a empresa pagadora do agravante tem o nome “M C Costa Ltda”, isto é, sua denominação coincide com as iniciais do nome do paterno - Michel Cunha Costa. Assim, é bem provável que o agravante não seja mero contratado da empresa e sim o seu proprietário, o que derrubaria toda a narrativa sustentada nas razões do Agravo de Instrumento. Afora isso, a alimentanda trouxe, ao caderno processual, fotografias extraídas das redes sociais do alimentante, as quais demonstram que o paterno tem padrão de vida compatível com os alimentos arbitrados pela decisão agravada em um salário-mínimo mensal. [...]”

Assim, conclui-se que as alegações do agravante não se sustentam diante da robusta prova documental trazida aos autos pela agravada, sendo necessária dilação probatória para que os fatos sejam apurados.

Portanto, a matéria alegada pelo agravante

roga por prova, pelo esgotamento do conjunto probatório ao sustento da pretensão resistida, o qual será feito ao longo do tramitar processual, impondo, por agora, o acerto da decisão guerreada, conforme entendimento acima expressado.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE - ÔNUS DO AGRAVANTE
- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A redução dos alimentos em tutela de urgência somente é possível, em tese, se houver prova suficiente da incapacidade do alimentante ou da desnecessidade dos alimentandos, o que não se perfez.

2. Considerando que a pretensão deve estar apoiado em prova idônea, compete às partes, perante a instância própria, formado o contraditório, dirimir as alegações da real possibilidade do alimentante e da necessidade dos alimentandos, dilação incompatível com o recurso de agravo de instrumento.
(TJDF, AGI 20150020254163, 6ª Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, julg. 18/11/2015, pub. DJe 24/11/2015, 3. Agravo interno não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.151504-2/002, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/07/2023, publicação da súmula em 17/07/2023.Negritei)

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PROVA DA NECESSIDADE DO FILHO - MÍNIMO EXISTÊNCIAL - PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL - HIPERVULNERABILIDADE - ALIMENTANDO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL - RECURSO DESPROVIDO.
1.
A revisão dos alimentos requer a demonstração da mudança da situação fática, a justificar a revisitação do arbitramento.

2. As necessidades presumidas de credor inteiramente incapaz, enseja o mínimo de 30% do salário mínimo para cada filho. Preservação do mínimo existencial.

3. O fato de o genitor ter constituído outra família, por si só, não enseja a redução do valor da pensão de outro filho, em atenção ao princípio da paternidade responsável.
4. O benefício de prestação continuada se destina a auxiliar a pessoa com deficiência e à família no manejo e cuidado no dia a dia, vez que a hipervulnerabilidade do beneficiário enseja gastos extraordinários próprios da doença, advindas da condição de vulnerabilidade que lhe é própria, ao passo que as despesas necessárias ao sustento do filho corresponde àquelas ordinárias, como alimentação, vestimenta e moradia, a ser considerada no quantum alimentar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.164709-2/003, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 19/05/2023, publicação da súmula em 22/05/2023).”

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - VALORES FIXADOS EM FAVOR DA FILHA MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA - OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO INDICA A INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE EM ARCAR COM O VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM
– ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM NASCIMENTO DE NOVO FILHO – SITUAÇÃO QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJA A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a possibilidade
ou não de reduzir os alimentos prestados pelo apelante a sua filha menor, ora apelada.

2. Com efeito, o art. 1.694, §1º do Código Civil, estabelece alguns parâmetros para a fixação de alimentos, devendo ser este fixado em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

3. Destarte, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento, e a extensão das necessidades do requerido, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional quantum a título de verba alimentar.

4. In casu
, é incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor da filha menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do quantum alimentar.

5. A forma habitual de se efetivar o discutido trinômio é o da vinculação aos rendimentos do alimentante, garantindo a fixação em patamar seguro e equilibrado em relação aos ganhos deste, de modo que além do
quantum
guardar liame com a capacidade econômica do alimentante, assegura o proporcional e automático reajuste do múnus.

6. In casu
, cabe rechaçar,
prima facie
, a pretensão recursal no sentido de alterar a base de cálculo da pensão alimentícia para o salário-mínimo, eis que, contraditoriamente, o próprio Apelante reconhece que possui emprego fixo.

7. Sendo assim, no presente caso, não restou comprovado qualquer modificação na situação financeira de qualquer das partes a ponto de justificar a redução dos alimentos fixados pelo Juízo primevo. Ressalta-se que a constituição de nova família não possui o condão de influenciar na responsabilidade do alimentante arcar com o seu compromisso, ainda mais quando o apelante se utiliza de eventos futuros para justificar o seu pleito, como o planejamento de ter outros filhos ou ainda, em caso de perder o emprego não poder arcar o valor dos alimentos.

8. Dessa forma, verifica-se, a bem da verdade, que o percentual arbitrado, isto é, 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos e vantagens do apelante, se mostra razoável à realidade destes autos, sendo esta uma equação rotineiramente praticada no direito das famílias.

9. Ademais, o
fato de ter o recorrente formado nova família não exclui a responsabilidade deste prestar pensão alimentícia com valor adequado e capaz de suprir as necessidades básicas da filha fruto do primeiro relacionamento, ainda mais quando se tem a consciência dos seus atos e consequências ao se contrair novo matrimônio.

8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(NÚMERO DO PROCESSO 0800683-03.2020.8.14.0013.
CLASSE
198 - APELAÇÃO CÍVEL.
ASSUNTO

6239 – Fixação.
TIPO DO PROCESSO
Acórdão.
DECISÃO
JUDICIAL.
RELATOR(A)
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES.
DATA DO DOCUMENTO

21/03/2023. Destacado)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – IMPROCDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.699 DO CC – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS
– ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em comento, sustenta a apelante alteração na situação financeira do alimentante, afirmando, que no momento do acordo firmado entre as partes, o apelado omitiu o vínculo empregatício com a Secretaria de Saúde de Macapá/AP. Ocorre que, conforme demonstrado de forma cristalina nos autos, o apelado, no momento da realização do acordo firmado entre as partes, por meio do qual ficou estabelecido os alimentos, já trabalhava em Macapá, fato que de

veria ter sido considerado no momento da celebração da transação.

2- Nessa toada, a situação financeira do apelado observada hoje, já existia a quando da realização do acordo, e mesmo assim, a alimentanda, por meio de sua representante legal, optou por celebrar acordo.

3-
Por outro lado, de igual modo, não há efetiva comprovação de alteração na necessidade da alimentanda, ora apelante, tendo apenas ficado no campo de meras alegações, não colacionando provas da sua real necessidade de ter sua pensão majorada, e em que pese ser incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar do apelado, pois se cuidam de alimentos fixados em favor de filha menor, cujas necessidades são presumidas, para que houvesse a revisão dos alimentos, necessário se fazia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I do CPC c/c art. 1.699 do CC, a comprovação da alteração, o que não ocorreu
.

4- Desta feita, não implementadas, portanto, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.699 do Código Civil, visto que não há prova do aumento da fortuna do alimentante, tampouco do aumento das necessidades da alimentanda, deve permanecer incólume o valor da pensão alimentícia, caindo por terra a pretensão revisional.

5-No que concerne ao ônus sucumbencial, observa-se que a parte autora foi vencida na lide, tendo sido a ação por ela intentada, julgada totalmente improcedente, pelo que se mostra escorreito a referida condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

6-Recurso conhecido e improvido
.
(0017513-62.2015.8.14.0301.
CLASSE
198 - APELAÇÃO CÍVEL.
ASSUNTO
5788 – Revisão.
TIPO DO PROCESSO
Acórdão.
DECISÃO
JUDICIAL
RELATOR(A)
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES.
DATA DO DOCUMENTO
11/06/2019.
DATA DO JULGAMENTO

11/06/2019. Negritei)

À vista disso, é entendimento pacificado que, em sede de pretensão que discuta a redução do
quantum
obrigacional alimentar, a dilação probatória é devida e obrigatória.

Nesse contexto, demonstrado que a fixação dos alimentos observou o binômio necessidade/possibilidade, de rigor a sua manutenção, mormente porque a necessidade dos filhos menores é presumida e os elementos constantes nos autos até o presente momento processual demonstram a capacidade do genitor para arcar com o
quantum
arbitrado.

Desta forma, até que se promova a devida instrução do processo, em respeito aos meios de prova a serem produzidos, merece a decisão guerreada ser conservada, podendo o julgador mantê-la, alterá-la ou modificar seu entendimento no momento que entender devido.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua íntegra.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2024